Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722386-45.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LM PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP, ALINE NUNES DINIZ MENEZES, SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0017204-45.2015.8.07.0007, promovida pelo agravante em desfavor de ALINE NUNES DINIZ MENEZES, LM PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI – EPP e SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES. Nos termos das r. decisões recorridas (ID’s 128330978 e 129673762 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de créditos dos executados, bem como o pedido de imposição das medidas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte dos devedores. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo. Ressalta que, esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito, devem ser adotadas medidas que possam compelir a parte executada a cumprir a obrigação, a exemplo do bloqueio dos cartões de créditos, da suspensão da carteira nacional de habilitação e da apreensão do passaporte. O agravante assevera que as medidas pleiteadas não violam preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas sim de desincentivar a inadimplência e promover a satisfação do crédito objeto da demanda originária. Aduz que, mesmo se tratando de uma faculdade atribuída ao juiz, a medida deve ser deferida em homenagem aos princípios da cooperação, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência previstos nos artigos 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Com base nestes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos suspensivo e ativo, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do Passaporte dos agravados, bem como o bloqueio dos cartões de crédito e débito, até que haja a efetiva satisfação da dívida objeto da demanda executiva. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s 37058349 e 37058347. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 37138753, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis conforme se infere das certidões exaradas nos ID’s 38446747 e 41543237. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1955539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento ora em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como o bloqueio dos cartões de créditos dos executados, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte dos executados. Dessa forma, determino que a tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 1955539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 às 15:44:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora